Tribunal: TJDFT
Processo: 0726164-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726164-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de LUCAS RODRIGUES COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 17/04/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 18/04/2021, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento da Magistrada de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, e subsidiariamente, requereu sua substituição por prisão domiciliar (ID 94643725 – processo originário). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu os pedidos (ID 28158161). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, tendo em vista o direito do paciente para tanto. O impetrante alega que não restaram demonstrados os requisitos para a prisão preventiva. Nesse ponto diz que a prisão com base na ordem pública, pela possível reiteração de delitos e o risco de novas práticas, não atende não ao processo penal, mas sim a função de polícia do Estado; que a prisão assume contornos de pena antecipada; que não há, no caso, qualquer elemento de vinculação à traficância ou dedicação às práticas criminosas pelo paciente; que não foi encontrado com o paciente qualquer quantidade de droga e que eventual posição de participação do delito somente será possível durante a instrução processual, devendo ser levado em consideração o princípio da não culpabilidade e da presunção de inocência. Alega que não restou demonstrado o periculum libertatis na forma concreta e que não se trata de crime com violência ou grave ameaça, e que, assim, as medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis no caso, pois suficiente para garantir a ordem pública. Noutro ponto, afirma ser cabível o deferimento da prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, sob o fundamento de que é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos. O impetrante alega que o paciente é casado e pai de uma criança de 2 anos e 11 meses de idade, e que ele e a esposa não possuem qualquer amparo ou suporte familiar no Distrito Federal. Nesse sentido, narra que a menor encontra-se sob cuidado e assistência unicamente da genitora que já não possui mais condições financeiras e psicológicas de cuidar da menor. Diz que a esposa do paciente vem sofrendo transtornos psicológicos gravíssimos, pois desenvolveu depressão grave, fazendo uso de medicamentos, conforme documentos juntados, e, em decorrência dessa enfermidade, ela tem se tornado incapaz de realizar os devidos cuidados da filha, o que torna imprescindível que o paciente possa cuidar da criança, pois esta se encontra em risco, visto não haver outro familiar que possa se responsabilizar por ela. Afirma que o paciente possui residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não havendo que se falar em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sustenta ser necessário o deferimento de liminar e, nesse ponto, diz que deve ser reconhecido o constrangimento ilegal pela ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora, que converteu de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva contrariando requerimento do próprio Ministério Público e da defesa de concessão da liberdade provisória. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que com determinação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar mediante o uso de monitoramento eletrônico, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pretende seja confirma da liminar. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar se deu nos seguintes termos (ID 28158161): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante a aplicação de monitoramento eletrônico, formulado pela ilustre Defesa em favor de LUCAS RODRIGUES COSTA (id. 94643725). A ilustre Defesa de CAIO PABLO DE MIRANDA RODRIGUES também postulou pelo relaxamento da prisão preventiva do mencionado indiciado (id. 96096906). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (id. 96602170). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a prisão em flagrante dos indiciados foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 18 de abril de 2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 89178952). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de LUCAS e CAIO PABLO, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que por ocasião da prisão em flagrante dos indiciados, foram efetivamente apreendidos 735,00g (setecentos e trinta e cinco gramas) de "cocaína" e 621,64kg (seiscentos e vinte e um quilos e sessenta e quatro gramas) de "maconha" (id. 89179048, fls. 13-15 e 17-24), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de os indiciados, em liberdade, voltarem a se envolver em fatos da mesma natureza. No que concerne à análise dos argumentos trazidos pela ilustre Defesa de CAIO PABLO, importa observar que se trata de demanda complexa, em razão do número de denunciados e das condutas a eles imputadas, e ainda das demais peculiaridades que envolvem o contexto fático, o que justifica sobremaneira o tempo decorrido desde o início da persecução penal. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida na data de 14/6/2021 (id. 94586718), de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva dos requerentes. No que se refere à filha do indiciado LUCAS, não consta nos autos informação segura de que esteja sob situação de risco ou sofrendo efetivos prejuízos em razão da ausência do pai, o que, aliado às informações apontadas precedentemente, afasta, ao menos por ora, a justificativa para a medida de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme pleiteado. Assim, tendo em vista que este Juízo vem impulsionando o processo de maneira diligente, e não tendo havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar de ambos os indiciados, a manutenção da prisão preventiva ainda é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação ministerial de id. 96602170 para INDEFERIR o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de LUCAS RODRIGUES COSTA; bem como o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado em favor de CAIO PABLO DE MIRANDA RODRIGUES.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese o impetrante alegar ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora por converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva, tal circunstância não é a que se verifica dos autos. Como se pode ver, por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público manifestou pela regularidade do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva de todos os autuados na ocasião. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da prisão por conversão de ofício pelo Magistrado. No que concerne aos requisitos para a prisão preventiva, verifico que, ao apreciar o pedido de revogação, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária, por, além de não ter havido alteração do quadro fático que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, as informações trazidas serem, de fato, suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva pela gravidade concreta da conduta e pela possibilidade de reiteração delitiva. Quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, fundamentou que a prisão provisória encontrava amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Nesse ponto, verifico que a decisão impugnada destaca que, por ocasião da prisão em flagrante, foram efetivamente apreendidos 735,00g (setecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína e 621,64kg (seiscentos e vinte e um quilos e sessenta e quatro gramas) de maconha, “situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de os indiciados, em liberdade, voltarem a se envolver em fatos da mesma natureza.” Ou seja, a expressiva quantidade de drogas apreendida e o modus operandi descrito na denúncia apresentada pelo MP (ID 94586718 – processo originário) levam a crer que o paciente possui considerável envolvimento na traficância, além de demonstrarem sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente que foi apreendida gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. Esta Corte tem o mesmo entendimento, vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) No caso, além da grande quantidade de drogas, há informações nos autos no sentido de que um quarteto, incluindo-se LUCAS (paciente), atuava em conjunto para introduzir tais drogas no Distrito Federal, praticando o crime de tráfico ilícito de drogas interestadual, de forma organizada, e com divisão de tarefas. O fato de não ter sido encontrado nada com o paciente não afasta a gravidade de sua conduta, posto que os fortes indícios de sua autoria são facilmente perceptíveis pelas provas já acostadas no sentido de que atuou como “batedor” no transporte, para fins de difusão ilícita, da expressiva quantidade de entorpecentes. Ainda, conforme destacado pelo Juízo do NAC, “constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, PORTE DE ARMA DE FOGO”, o que somente reforça a possibilidade de reiteração delitiva. Assim, possível verificar que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Desse modo, como já havia sido fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, como se apresenta na decisão ora impugnada, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a pratica de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restando ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso o paciente fosse colocado em liberdade. Noutro ponto, a defesa alega a existência de fatos novos capazes de justificar o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, com base no art. 318, VI, do CPP, sob o fundamento de que ele é o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos, tendo em vista acometimento de doença da genitora da menor. Sobre o tema, verifico que, diferente do que alega o impetrante, a Magistrada a quo apresentou devida fundamentação para seu indeferimento. Conforme se constata do decisum, o Juízo fundamentou que “no que se refere à filha do indiciado LUCAS, não consta nos autos informação segura de que esteja sob situação de risco ou sofrendo efetivos prejuízos em razão da ausência do pai, o que, aliado às informações apontadas precedentemente, afasta, ao menos por ora, a justificativa para a medida de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme pleiteado”. Em análise perfunctória do caso, coaduno com as considerações apresentadas na decisão impugnada para manter a prisão cautelar do paciente. Nesse ponto, transcrevo o disposto nos art. 317 e 318 do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).” (grifos nossos) Como se vê, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos, no entanto, referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar. 1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível ao cuidado dos filhos, não se defere o benefício. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1285073, 07373519620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados do filho menor. No presente, nesse momento preliminar, não constato que tenha restado devidamente comprovado que a criança não pode ficar aos cuidados de outro responsável. Como se verifica, a menor está com a sua genitora e as receitas médicas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a incapacidade absoluta da mãe para o cuidado de sua filha. O fato de estar tomando alguma medicação, ainda que para depressão, não pode, por si só, levar ao entendimento de que a esposa do paciente seja incapaz de cuidar da filha do casal ou de que esteja colocando em risco a menor. Dessa forma, em princípio, verificando as peculiaridades do caso concreto que demonstram a gravidade concreta da conduta e a prática habitual de crimes e, por outro lado, não existindo comprovação de que a filha menor do paciente necessite, de forma imprescindível, dos cuidados paternos, por ser ele o único responsável para tanto, não verifico possível a concessão de pretendida prisão domiciliar e nem de outras medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos de prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva de paciente regularmente imposta. 2. Tendo em conta as peculiaridades do caso concreto - o paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de maconha (6.850g) em local de grande trânsito de pessoas - aliadas à não comprovação de que os filhos menores do paciente necessitassem impreterivelmente de seus cuidados ou que, sendo homem, fosse o único responsável pelos cuidados dos infantes, afigura-se incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1310727, 07501480720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, a manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender às necessidades do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 18 de agosto de 2021 15:09:09. ROBSON BARBOSA Desembargador